Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA CONFLITUOSA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA TURBADA. OCORRÊNCIA. ESBULHO/TURBAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NÃO-TURBAÇÃO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse no caso de turbação, incumbindo-lhe provar, nos moldes do artigo 561, do referido diploma processual: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse.

2. O deferimento da liminar de manutenção de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique.

3. Não há fixação de limite máximo de multa, visto que se espera do réu que não cumpra sua ameaça de turbação, sob pena de caracterizar descumprimento de ordem judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.